Tribunal: TJSP
Processo: 2063786-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Jurídica. Indeferimento. Reforma. Cooperativa habitacional que se encontra inativa, sem lançamento de novos empreendimentos e apenas com contratos de compra e venda pendentes de liquidação. Contas internas que indicam situação financeira negativa. Circunstâncias que evidenciam situação financeira compatível com a concessão momentânea do benefício pleiteado. Recurso

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Jurídica. Indeferimento. Reforma. Cooperativa habitacional que se encontra inativa, sem lançamento de novos empreendimentos e apenas com contratos de compra e venda pendentes de liquidação. Contas internas que indicam situação financeira negativa. Circunstâncias que evidenciam situação financeira compatível com a concessão momentânea do benefício pleiteado. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063786-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, é
agravado ANTONIO BARBOSA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
2
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1001073-20.2020.8.26.0024
Comarca: ANDRADINA
Juiz:
VICTOR GAVAZZI CESAR
Agvte:
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL - CHRIS
Agvdo:
ANTONIO BARBOSA SANTANA
VOTO No. 35.639
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Jurídica. Indeferimento.
Reforma. Cooperativa habitacional que se encontra inativa, sem
lançamento de novos empreendimentos e apenas com contratos de
compra e venda pendentes de liquidação. Contas internas que
indicam
situação
financeira
negativa.
Circunstâncias
que
evidenciam situação financeira compatível com a concessão
momentânea do benefício pleiteado. Recurso provido
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
liminar, tirado de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CHRIS
nos autos da notificação judicial ajuizada em face de ANTONIO BARBOSA
SANTANA.
Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
"Vistos. A concessão da gratuidade deve ser lastreada não só pela
Declaração de Hipossuficiência, mas também pela demonstração
fática da impossibilidade do pagamento das taxas judiciária e de
mandato, sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial, o
que não se mostra apresenta no caso em tela, conforme
documentos colacionados aos autos (fls. 11/77). Intime-se a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
3
autora para comprovar o pagamento das taxas judiciária e de
mandato, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de cancelamento
(artigo 290 do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se." (p.
20/21).
Esclarece a agravante, inicialmente, que “é Agente do
Sistema Financeiro de Habitação que, através de empréstimos, obteve recursos
alocados junto ao F.G.T.S., por intermédio da Caixa Econômica Federal, nessa
condição, foram implantados pela Agravante, até dezembro de 1991, centenas de
Conjuntos Habitacionais no Estado de São Paulo, que foram contratualmente
comercializadas aos Mutuários” (p. 03).
Afirma que funciona há muitos anos sem obter novos
financiamentos de conjuntos habitacionais, vendo mês-a-mês seus contratos
sendo inteiramente quitados, sendo certo que a atual situação econômica do país
está causando grandes inadimplências contratuais, necessitando de urgentes
medidas judiciais para reaver os imóveis ou receber judicialmente os créditos
oriundos de prestações atrasadas dos financiamentos.
Sustenta, inclusive, que “os documentos juntados às fls.
11/77, bem como a Petição Inicial da AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, que
ora se juntam integralmente a este Agravo de Instrumento, demonstram
claramente que, se hoje, a Agravante recebesse todos os créditos oriundos dos
contratos de Financiamento ainda não quitados, o valor recebido não seria
suficiente para quitar totalmente o empréstimo obtido junto ao F.G.T.S., por
intermédio da Caixa Econômica Federal” (p. 03), motivo pelo qual entende que
pode ser enquadrada nos requisitos do artigo 98 do CPC.
Alega que “foi publicado recentemente, em 25/04/2019,
(juntado às fls. 76/77, da Ação de Notificação) o último Balanço Patrimonial, que
transcende a desesperadora situação da Agravante, pois, mesmo com todas
medidas de redução de custos implementadas pela Diretoria da Agravante, teve
um prejuízo de R$5.253.639,32 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil,
seiscentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), comprovando que a
Agravante encontra-se em grave situação econômica” (p. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
4
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às p.
01/11, pede, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o pedido de liminar, e dispensada a intimação
da parte contrária, ainda não citada, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, nos termos da decisão
liminar, que ratifico integralmente.
Não obstante o entendimento do MM. Juízo a quo, que
fica preservado e certamente proferido com o intuito de evitar abusos nos pedidos
que lhe são dirigidos, defiro o pedido de liminar para conceder à agravante os
benefícios da justiça gratuita.
O CPC/2015 contém normas aplicáveis à gratuidade da
Justiça nos artigos 98 a 102.
Deve-se destacar que, há tempos, a jurisprudência
entende ser possível conceder o benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas.
Nessa toada, chama atenção o enunciado da Súmula no
481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O caput do art. 98 do NCPC também é expresso ao
possibilitar a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas.
Disso decorre que há respaldo jurídico ao pedido de
concessão da gratuidade formulado por pessoa jurídica.
A lei processual, porém, prevê requisitos à concessão
da gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
5
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (CPC/2015,
art. 98, caput).
É certo que essa insuficiência deve ser comprovada
pela parte que pleiteia a concessão da benesse processual. Isso porque o
Magistrado não é simples autômato no exame dos pedidos que lhe são dirigidos,
podendo se servir dos diversos elementos constantes dos autos como parâmetro
de sua apreciação ao motivar a sua decisão.
O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de
condicionamento da concessão do benefício à demonstração de pobreza (AgRg
nos EDcl na MC 5942-SP), porque ele não é amplo e absoluto, principalmente se
a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre (REsp 178244-RS, rel. Min. Barros Monteiro).
“Hoje, portanto, vislumbra-se essa necessidade, de prova da
alegada precariedade econômica, porquanto este dispositivo
constitucional é expresso ao assegurar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se o
próprio constituinte condicionou o favor da gratuidade à prova da
insuficiência econômica, não cabe ao legislador ordinário dispensá-
la (JTJ 196/239 e 240)” (cfr. TJ-SP, AI 390.149-5/00, rel. Des.
Teixeira Leite).
Claro que a concessão do benefício dependerá do
exame individual da situação de cada requerente e das evidências do
comprometimento do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário em
decorrência da impossibilidade financeira do recolhimento das custas.
É o caso, portanto, de analisar os documentos que
acompanham o instrumento para averiguar se, de fato, a agravante faz jus aos
benefícios da justiça gratuita, porque se trata de entidade de economia mista e
a concessão do benefício depende do exame do caso individual e das
evidências do comprometimento do direito constitucional de acesso ao
Poder Judiciário em decorrência da impossibilidade financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
6
recolhimento das custas.
A recorrente é cooperativa habitacional que se
encontra inativa, sem lançamento de novos empreendimentos e apenas
com contratos de compra e venda pendentes de liquidação.
As contas internas indicam que mesmo com as
liquidações de contratos antigos e a inadimplência de outros negócios, a
situação financeira é negativa.
Sob esse enfoque, vislumbro elementos de cognição
que permitem concluir a momentânea impossibilidade financeira no recolhimento
das custas processuais.
Observo, ainda que no exame do Balanço Geral do
exercício de 2017 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
juntado às p. 56/70, constou que “a produção, a comercialização e a
administração de unidades habitacionais de interesse social, está sendo atingido
apenas parcialmente, pois nenhuma nova moradia foi construída pela empresa
desde o ano de 1994, como consequência de mudanças na política habitacional
da Caixa Econômica Federal, segundo informações obtidas junto à Companhia.
Tal fato foi objeto de nota no “Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis” (evento n.o 12.20): 'Conforme descrito na nota
explicativa 1, apesar das reformas administrativas que vem sendo implantadas, a
Companhia ainda continua com sua atividade principal paralisada quanto ao
atendimento da política de desenvolvimento econômico social dos municípios
participantes de seu capital social, principalmente em relação à produção,
comercialização e administração de unidades habitacionais de interesse social,
destacando-se ainda que ao longo dos últimos exercícios a Companhia vem
apresentando sucessivos resultados deficitários e não há expectativa da geração
de operações superavitárias em futuro previsível. A continuidade das atividades
operacionais da Companhia dependerá do sucesso das medidas que estão
sendo tomadas pela sua administração e, portanto, suas demonstrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063786-86.2020.8.26.0000 -Voto no 35.639 - AYV
7
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis a uma Companhia em continuidade normal de suas atividades e
não incluem nenhum ajuste relativo à recuperação e classificação de ativos ou a
valores e à classificação de passivos, que seriam requeridos na impossibilidade
da Companhia continuar exercendo suas atividades operacionais' “.
Este Tribunal de Justiça de São Paulo, em inúmeros
precedentes recentes, tem concedido o benefício da gratuidade processual à
agravante, à vista de sua inatividade e grave situação financeira.
Confira-se:
Agravo de Instrumento. Pessoa jurídica. Pedido de
assistência judiciária consignado na petição inicial. Documentos carreados aos
autos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2221591-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data
do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019) Agravo de
Instrumento 2221516-34.2018.8.26.0000; Relator Rômolo Russo; Agravo de
Instrumento no 2172618-53.2019.8.26.0000, Rel. ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA; AI 2255448-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
17/12/19; AI 2172769-19.2019.8.26.0000 , Rel. Des. Mendes Pereira, j. 18/12/19;
Agravo de Instrumento 2221558-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez, entre dezenas de outros)
Tal conclusão evidencia situação financeira compatível
com a concessão momentânea do benefício pleiteado.
Dou provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator